Tribunal: TJDFT
Processo: 0705682-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TERMO E RAZÕES RECURSAIS PELO ART. 593, III, "D", DO CPP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para fins do art. 593, III, "d", do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente aos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não ocorre no caso.
2. Provas e depoimentos indicam a participação do réu nos crimes de homicídio consumado e tentado, com base em testemunhos colhidos em juízo e na fase investigativa, além de denúncias anônimas e a confissão do coautor.
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser assegurada quando a decisão estiver em consonância com as provas produzidas durante o processo.
4. Recurso desprovido.